Tribunal: TJMT
Processo: 1014202-84.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento no 1014202-84.2020.811.0000
Recorrente: TRANSPORTADORA RIBEIRO & CABELO LTDA – EPP e OUTRO
Recorrido: ELSON GOMES DA SILVA e OUTRO
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 84550964) interposto por TRANSPORTADORA RIBEIRO & CABELO LTDA – EPP e OUTRO, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de apelação cível (id. 67393465).
Antes de prosseguir com o exame de admissibilidade, registre-se que a Guia GRU (id. 84550981) não indica o número dos presentes autos, o que inviabilizada (a princípio) a regularidade do preparo recursal.
Afere-se que no id. 86003453 consta a Certidão no seguinte sentido:
“Certifico que o Recurso Especial, foi interposto neste Tribunal, sem o pagamento devido, pois na Guia de Recolhimento da União-GRU – referente às custas judiciais, houve falha na digitação do item "Numero do processo que consta no Acordão recorrido", tendo em vista que não se refere aos autos originários (incompleto).” (grifei).
Ante o exposto, intime-se os recorrentes para, no prazo de 05 (cinco) dias, sanar o equívoco apontado nos termos do art. 1.007, § 7o do CPC (juntado a Guia correta, e demonstrando o pagamento naquela mesma data), sob pena de deserção. Em caso de impossibilidade de juntada nesse sentido, no mesmo prazo e sob a mesma pena, providenciem os recorrentes o recolhimento em dobro.
Decorrido o prazo fixado e havendo manifestação, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar a regularidade do pagamento do preparo alusivo ao recurso especial.
Após, e em havendo regularidade, intimem-se os recorridos, para, querendo, possam oferecer as contrarrazões.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça